Tribunal: TJES
Processo: 5006259-24.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006259-24.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO PEDRO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PERSONALIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.

FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

2. Tratando-se de delito praticado no contexto da violência doméstica e considerando a existência de medida protetiva de urgência em desfavor do apelante relativa à vítima diversa, entendo que tais fatos revelam o comportamento agressivo do réu, justificando a valoração negativa da sua personalidade. Jurisprudência STJ.

3. Em relação às consequências do delito, reputo hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, aliada às marcas permanentes no seu corpo decorrentes das queimaduras e das facadas das quais o recorrente é responsável.

4. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

5. O Col. STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO PEDRO DOS SANTOS BARBOSA
em face da Sentença de fls. 284/288, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais (ID nº 5932268, 5932275 e 5932685), nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, decotando as circunstâncias judiciais das consequências do crime e personalidade do réu, utilizando-se os parâmetros de exasperação de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões da promotora de justiça, no ID nº 6584990, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6629643).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO PEDRO DOS SANTOS BARBOSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais, nas quais a Defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base, decotando as circunstâncias judiciais das consequências do crime e personalidade do réu, utilizando-se os parâmetros de exasperação de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pela magistrada sentenciante.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada em 30 (trinta) anos de reclusão, isto é, 18 (dezoito) anos acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

a)
Culpabilidade
: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, eis que, antes de golpeá-las com diversas facadas, jogou em seu corpo uma panela com água fervendo; b)
Antecedentes
: Ao que se denota dos autos, o acusado não respondeu a outras ações penais, c)
Conduta Social
: A conduta social do acusado, ao que se denota dos autos, não lhe desfavorece sendo uma pessoa trabalhadora; d)
Personalidade
: através dos relatos da vítima, principalmente perante à autoridade policial na época dos fatos, conclui-se que o acusado é desviado dos valores éticos e jurídicos, eis que humilhava a vítima a ponto de dizer-lhe que colocaria uma faca em sua vagina, caso descobrisse alguma traição por parte dela, conduta absolutamente repulsiva e demonstrativa de um caráter deturpado; e)
Motivos do crime
: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem f)
Circunstâncias do crime
: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima; g)
Consequências do crime
: as consequências transbordam o tipo penal, eis que a vítima, além das sequelas da alma, ficou com sequelas em seu corpo pelas queimaduras e facadas que levou do acusado; h)
Comportamento da vítima
: a vítima, ao que se denota dos autos, não teria contribuído para ocorrência do fato.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou a culpabilidade de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, ressaltando que não houve impugnação quanto a tal vetor pela defesa.

Quanto à personalidade do agente, tratando-se de delito praticado no contexto da violência doméstica e considerando a existência de medida protetiva de urgência em desfavor do apelante relativa à vítima diversa, consoante consulta ao Sistema E-jud (autos nº 0003282-39.2019.8.08.0048), entendo que tais fatos revelam o comportamento agressivo do réu, justificando a valoração negativa da sua personalidade (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Da mesma forma, as circunstâncias do crime restaram devidamente fundamentadas, considerando que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

E, no caso em comento, ante a existência de mais de uma qualificadora no caso em voga devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e outra como circunstância judicial negativa para exasperar a pena-base, como procedeu o magistrado sentenciante, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Em relação às consequências do delito, também reputo hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, aliada às marcas permanentes no seu corpo decorrentes das queimaduras e das facadas das quais o recorrente é responsável.

Por outro lado, no que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, sabe-se que “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
” (STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso em voga, contudo, reputo que a pena-base estipulada em 18 (dezoito) anos de reclusão acima do mínimo legal é desproporcional, merecendo ser redimensionada.

Assim, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, reduzo a pena-base do crime de homicídio qualificado para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena, a qual não fora objeto do recurso.

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Diante disso, mantendo a fração de diminuição utilizada pelo Juízo
a quo
, fixo a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, tornando-a definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.